Tribunal: TJBA
Processo: 8011684-59.2024.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8011684-59.2024.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: ERIBERTO BERNARDINO COSTA DOS SANTOS NETO Advogado(s):MARCOS ANDRE ROMEIRO DA SILVA ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ABUSO DE CONFIANÇA (ART. 155, § 4º, II, DO CP). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR INÉPCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA (ART. 395, I E III, DO CPP). DECISÃO CASSADA. 1. A rejeição da denúncia na fase inaugural do processo penal exige a demonstração inequívoca de ausência dos requisitos previstos nos arts. 395 e 41 do Código de Processo Penal, o que não se verifica na hipótese. 2. Estando a exordial acusatória amparada em elementos colhidos no inquérito policial – como o depoimento da vítima, declarações testemunhais, extratos bancários e confissão parcial do recorrido –, resta evidenciada, ao menos em juízo de probabilidade, a presença de justa causa para a deflagração da ação penal. 3. A alegação de consentimento da vítima quanto às movimentações financeiras e à transferência de bens deve ser examinada à luz do contraditório e da ampla instrução probatória, não se prestando à rejeição prematura da peça acusatória. 4. A denúncia descreve os fatos de forma clara, individualiza a conduta do acusado e permite o exercício da ampla defesa, preenchendo os requisitos do art. 41 do CPP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DETERMINAR O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8011684-59.2024.8.05.0022 em que figuram, como recorrente, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como recorrido, o Eriberto Bernardino Costa dos Santos Neto, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo Da Matta Neto Relator Procurador de Justiça